Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COPROPRIETÁRIOS. SOLIDARIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação de concorrer para as despesas condominiais na proporção da fração ideal do condomínio edilício (artigo 1.336, I, CC) é norma dirigida ao condômino em razão da unidade imobiliária integrante do condomínio, não se aplicando a divisibilidade (não há subdivisão) na cobrança movida contra os condôminos/coproprietários de uma mesma unidade imobiliária.
2. Perante o condomínio, a fração correspondente a cada unidade imobiliária é indivisa, razão pela qual os coproprietários respondem solidariamente pelas despesas condominiais. Jurisprudência do egrégio TJ.
3. O artigo 85, § 8o, do CPC, preconiza a fixação do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. Honorários majorados à luz dos parâmetros do § 2o do artigo 85 do CPC.
4. RECURSO PROVIDO.